Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708232-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN LUZIA DE LIMA, PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA JOSE CARMO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAN LUZIA DE LIMA e PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729909-13.2019.8.07.0001, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, Piloto Empreendimentos Imobiliários. Preliminarmente, os agravantes requerem a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustentam que é totalmente descabido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que ausentes os requisitos legais para o seu deferimento. Destacam que a exequente/agravada não comprovou o dolo na conduta da empresa executada a fim de lesar credores, nem a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos esses que não podem ser meramente presumidos. Tecem considerações e colacionam julgados. Ao final, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada e afastada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Indeferi o pedido de gratuidade de justiça em decisão no ID 24606913 e o preparo foi devidamente recolhido nos ID 24893441 e 2489442. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Insurge-se a parte agravante contra a decisão por meio da qual o Juízo a quo deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios da empresa executada. Transcrevo: A exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, pois a venda indevida e criminosa em duplicata dos lotes da autora, bem como a não localização de bens pelo Sisbajud e nem de imóveis, apesar de a devedora ser uma empresa de empreendimentos imobiliários, indicam a existência de fraude e abuso de direito por parte da ré. Além disso, não foram encontradas Declarações de Imposto de Renda e nem Escriturações Financeiras Contábeis da ré junto ao Fisco. Ambos os sócios foram citados, contudo, apenas a sócia MIRIAN LUZIA DE LIMA apresentou contestação. Afirmou que não houve dolo de lesar seus credores e nem utilização de meios ilegais para ocultar seus bens. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Relatados brevemente, passo a decidir. A relação firmada entre as partes é de consumo, portanto, a personalidade jurídica pode ser desconsiderada para que sejam expropriados os bens dos sócios quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, ou sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso, foi provado no processo de conhecimento que a devedora alienou os imóveis da requerente a terceiros, o que configura ato ilícito que gerou prejuízos indenizáveis à autora. Tal situação se enquadra inclusive no requisito de desvio de finalidade, como disposto no parágrafo primeiro do artigo 50 do Código Civil, já que a atuação da pessoa jurídica se deu com a ocorrência de ato ilícito e lesou credores. Além disso, a completa inexistência de bens em nome da executada, uma empresa de empreendimentos imobiliários, e a falta de cumprimento dos deveres junto à Receita Federal, além de configurarem atos de má administração, faz da personalidade jurídica da devedora um obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos da exequente. Sendo assim, em observância à Teoria do Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilização dos sócios é medida que se impõe. Diante desse quadro, JULGO PROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Incluam-se os sócios no polo passivo. Em razão da sucumbência, condeno os executados ao pagamento das custas processuais e honorários em favor do advogado da exequente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, com fundamento no art. 85, § 2o, CPC, e registrando o seguinte: apesar da denominação dada pela lei, trata-se de ação incidental e não de mero incidente processual. Afinal, destina-se a resolver questão de direito material (responsabilidade), dirige-se contra quem não é parte no processo e produz efeitos na esfera jurídica dos envolvidos. Por isso, há vencedor e vencido. Anote-se e comunique-se. Concedo aos sócios o prazo de 15 dias para que paguem à dívida. Em caso de inércia, intime-se a exequente para que informe o valor atualizado da dívida e indique bens penhoráveis, no prazo de 5 dias. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, concedo à sócia MIRIAN LUZIA DE LIMA o prazo de 15 dias para a apresentação da declaração de hipossuficiência financeira assinada. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destaquei) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise pela comprovação, no processo de conhecimento, que a executada/agravante alienou ilicitamente imóvel da exequente/agravada (ID 46133648 dos autos originários). Ademais, várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada/agravante, contudo a consulta ao sistema INFOJUD (ID 0729909 dos autos originários) restou infrutífera; a Receita Federal informou que a empresa executada não enviou escrituração financeira contábil dos exercícios posteriores a 2016 (ID 7017458 dos autos originários) e o PAYPAL declarou que não tem a empresa como cliente para que pudesse ser penhorada eventual quantia em sua propriedade (ID 73986692 dos autos originários). Somado a isso, observa-se que a exequente/agravada apresentou lista (ID 76979709 dos autos originários) de processos judiciais, nos quais o patrimônio da empresa executada/agravante é afetado, o que dificulta ainda mais a localização de bens ante a demanda excessiva em seu desfavor. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme orientação firmada pelo STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se amolda ao caso em análise. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230) 2. Para aplicação da Teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, não é necessária a prova de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os da pessoa jurídica devedora, bastando ao consumidor demonstrar o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1244566, 07206993820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. Na relação de consumo, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.847/19, aplicável apenas subsidiariamente. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações, para se autorizar a superação episódica da personalidade jurídica. (Acórdão 1243026, 07268250720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, extrai-se dos autos que já foram empreendidos meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, tendo a empresa agravada se mantido inerte. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito, devendo ser mantida a decisão combatida. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de abril de 2021 09:52:13. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador